Tribunal: STF
Processo: HC 142364
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso de agravo foi deduzido extemporaneamente, eis que só veio a ser interposto em 25/05/2020, data em que já se consumara o trânsito em julgado da decisão recorrida.
    Com efeito, em consulta aos registros processuais mantidos pelo Ministério Público Federal em sua página oficial na “Internet”, constata-se que os autos deste processo foram recebidos na Divisão de Controle Judicial/SEJUD daquele órgão em 06/05/2020, quarta-feira. Desse modo, o termo final do prazo para a oportuna interposição do recurso de agravo recaiu no dia 11/05/2020, segunda-feira.
    É importante rememorar, neste ponto, que os problemas resultantes da devolução tardia, pelo Ministério Público, dos processos que lhe foram encaminhados para efeito de intimação pessoal de sentenças penais mereceu, por parte do Supremo Tribunal Federal, amplo exame a propósito da definição do “dies a quo” dos prazos recursais do “Parquet”, orientando-se esta Corte, em um primeiro momento, no sentido exposto, p. ex., no seguinte acórdão:
    “– O prazo para o Ministério Público recorrer começa a fluir da data em que o representante do Ministério Público  teve conhecimento efetivo e pessoal do acórdão recorrível,  mostrando-se processualmente irrelevante, para esse específico efeito, o dia em que o processo foi encaminhado, fisicamente,  ao edifício da Procuradoria-Geral e nesta recebido por funcionário administrativo integrante dos seus serviços auxiliares, salvo se demonstrado, mediante prova idônea, que o Procurador oficiante, em momento anterior, teve ciência inequívoca da decisão que pretende impugnar.
    Se não houver prova de que o representante do Ministério Público teve conhecimento da decisão em dia anterior àquele por ele próprio registrado nos autos, deve prevalecer – por não se presumir a ocorrência de ciência inequívoca (RTJ 159/943) – a data em que o Ministério Público apôs o seu ‘ciente’ no processo. Precedentes.”
    (RTJ 189/1101, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sucede que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 83.255/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO (RTJ 195/966), firmou entendimento diverso daquele por mim adotado, fazendo-o em decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO – PRAZO – TERMO INICIAL – MINISTÉRIO PÚBLICO. A entrega de processo em setor administrativo do Ministério Público, formalizada a carga pelo servidor, configura intimação direta, pessoal, cabendo tomar a data em que ocorrida como a da ciência da decisão judicial. Imprópria é a prática da colocação do processo em prateleira e a retirada à livre discrição do membro do Ministério Público, oportunidade na qual, de forma juridicamente irrelevante, apõe o ‘ciente’, com a finalidade de, somente então, considerar-se intimado e em curso o prazo recursal. Nova leitura do arcabouço normativo, revisando-se a jurisprudência predominante e observando-se princípios consagradores da paridade de armas.” (grifei)
    Tem-se entendido, bem por isso, nesta Suprema Corte, em situações idênticas à verificada nestes autos (AI 524.933/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ARE 974.428-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 83.917/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 108.173/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 108.827-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que a tempestividade dos atos processuais, notadamente os de natureza recursal, é aferida a partir da data do efetivo recebimento do processo no âmbito administrativo do Ministério Público, momento esse que definirá, para efeito de contagem do prazo legal, o respectivo “dies a quo”:
    “(…) 2. PRAZO. Cômputo. Recurso. Interposição pelo Ministério Público. Ciência. Intimação. Contagem a partir da data de entrega dos autos com vista. Nota da ciência ulterior. Irrelevância. Entrega com carga ao representante. Intempestividade reconhecida. ‘HC’ concedido de ofício. Precedentes. Reputa-se intimado da decisão o representante do Ministério Público à data de entrega dos autos, com vista,  à secretaria do órgão ou ao representante mesmo.”
    (HC 84.166/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – grifei)
    “A jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo do recurso do ‘Parquet’ corresponde à data de recebimento dos autos na Secretaria ou órgão administrativo do Ministério Público. Precedentes. (…).”
    (HC 119.718/PE, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Não obstante a minha pessoal convicção em sentido contrário, como já enfatizado, devo ajustar o meu entendimento à diretriz jurisprudencial agora prevalecente nesta Suprema Corte, em respeito e  em atenção ao princípio da colegialidade.
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente intempestivo.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator